Tribunal: TJPA
Processo: 0811526-40.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, VII, CP). INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado, aplicando-lhe a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição por inexigibilidade de conduta diversa (CPP, art. 386, VI) e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se está configurada a inexigibilidade de conduta diversa apta a ensejar absolvição; (ii) saber se a dosimetria da pena comporta reforma. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inexigibilidade de conduta diversa exige demonstração de coação moral irresistível ou obediência a ordem não manifestamente ilegal, o que não se verifica no caso, inexistindo elementos concretos que indiquem impossibilidade de agir conforme o direito (CPP, art. 386, VI). 4. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por outros elementos probatórios colhidos sob contraditório, em conformidade com o art. 155 do CPP. 5. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância quando harmônica com o conjunto probatório, podendo fundamentar a condenação. 6. A prisão em flagrante na posse da res furtiva, aliada aos depoimentos policiais, reforça a autoria e a dinâmica delitiva. 7. A tese absolutória não se sustenta diante da prova robusta da voluntariedade da conduta e da ausência de causa excludente de culpabilidade. 8. Na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa da culpabilidade mostra-se idônea, diante de circunstâncias concretas que evidenciam maior reprovabilidade da conduta, notadamente a premeditação e o aproveitamento da vulnerabilidade da vítima (CP, art. 59). 9. A jurisprudência admite a premeditação como fundamento válido para exasperação da pena-base, desde que demonstrada concretamente, sem configurar bis in idem. 10. Na segunda fase, deve ser reconhecida, de ofício, a atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, com redução proporcional da pena (CP, art. 65, III, “d”). 11. Na terceira fase, correta a incidência da causa de aumento pelo emprego de arma branca, devidamente comprovada, na fração de 1/3 (um terço). 12. Redimensionada a pena, fixa-se em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, e 13 (treze) dias-multa. 13. Mantido o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP, bem como afastadas as substituições dos arts. 44 e 77 do CP. IV. DISPOSITIVO 14. Recurso conhecido e improvido, com redimensionamento da pena de ofício. __________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2º, “b”, 44, 59, 65, III, “d”, 68, 77, 157, §2º, VII; CPP, arts. 155, 386, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/11/2015; STJ, AgRg no HC 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/03/2024; STJ, REsp 2.174.028/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Terceira Seção, j. 08/05/2025; STJ, REsp 2.001.973/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, j. 10/09/2025; STJ, AgRg no REsp 1.768.487/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 15/09/2020; TJMG, Apelação Criminal 00001607420228130694/MG, Rel. Des. Âmalin Aziz Sant’Ana, 8ª Câmara Criminal, j. 07/11/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, com redimensionamento da pena de ofício, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811526-40.2024.8.14.0028

APELANTE: VAGNO LIMA SERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, VII, CP). INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado, aplicando-lhe a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa.

Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição por inexigibilidade de conduta diversa (CPP, art. 386, VI) e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se está configurada a inexigibilidade de conduta diversa apta a ensejar absolvição; (ii) saber se a dosimetria da pena comporta reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inexigibilidade de conduta diversa exige demonstração de coação moral irresistível ou obediência a ordem não manifestamente ilegal, o que não se verifica no caso, inexistindo elementos concretos que indiquem impossibilidade de agir conforme o direito (CPP, art. 386, VI).

4. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por outros elementos probatórios colhidos sob contraditório, em conformidade com o art. 155 do CPP.

5. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância quando harmônica com o conjunto probatório, podendo fundamentar a condenação.
6. A prisão em flagrante na posse da
res furtiva
, aliada aos depoimentos policiais, reforça a autoria e a dinâmica delitiva.

7. A tese absolutória não se sustenta diante da prova robusta da voluntariedade da conduta e da ausência de causa excludente de culpabilidade.

8. Na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa da culpabilidade mostra-se idônea, diante de circunstâncias concretas que evidenciam maior reprovabilidade da conduta, notadamente a premeditação e o aproveitamento da vulnerabilidade da vítima (CP, art. 59).

9. A jurisprudência admite a premeditação como fundamento válido para exasperação da pena-base, desde que demonstrada concretamente, sem configurar bis in idem.

10. Na segunda fase, deve ser reconhecida, de ofício, a atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, com redução proporcional da pena (CP, art. 65, III, “d”).

11. Na terceira fase, correta a incidência da causa de aumento pelo emprego de arma branca, devidamente comprovada, na fração de 1/3 (um terço).

12. Redimensionada a pena, fixa-se em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

13. Mantido o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP, bem como afastadas as substituições dos arts. 44 e 77 do CP.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso conhecido e improvido, com redimensionamento da pena de ofício.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §2º, “b”, 44, 59, 65, III, “d”, 68, 77, 157, §2º, VII; CPP, arts. 155, 386, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/11/2015; STJ, AgRg no HC 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/03/2024; STJ, REsp 2.174.028/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Terceira Seção, j. 08/05/2025; STJ, REsp 2.001.973/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, j. 10/09/2025; STJ, AgRg no REsp 1.768.487/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 15/09/2020; TJMG, Apelação Criminal 00001607420228130694/MG, Rel. Des. Âmalin Aziz Sant’Ana, 8ª Câmara Criminal, j. 07/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, com redimensionamento da pena de ofício, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de ­­­­maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Vagno Lima Serra, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º inciso VII, ambos do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa requereu, a absolvição do réu por inexigibilidade de conduta diversa, com fulcro no artigo 386, inciso VI do CPP. Subsidiariamente, pugnou pelo redimensionamento da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –
ABSOLVIÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA.

Pleiteia a Defesa, inicialmente, a absolvição do acusado, alegando exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, vez que cometeu o delito em razão de resguardar sua integridade física e por medo.

Pois bem.

Tal excludente de culpabilidade somente se apresenta nas hipóteses em que as particularidades do caso evidenciam que seria impossível exigir-se do agente outra conduta que não aquela delitiva. Diz-se ser inexigível comportamento diverso do sujeito quando ele age, praticando conduta típica e ilícita, sob coação moral irresistível ou obedece à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico, as quais não restaram demonstrado no caso.

Para corroborar:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - NÃO CONFIGURAÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - IMPOSSIBILIDADE - GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA COMPROVADAS - RECURSO DESPROVIDO - O reconhecimento da excludente de culpabilidade referente à inexigibilidade de conduta diversa exige a demonstração da situação emergencial a justificar, excepcionalissimamente, a atuação em desconformidade com a lei, naquela ocasião específica - Não demonstrado que o acusado praticou o roubo por estar sendo coagido por eventual dívida com o tráfico, impossível sua absolvição pelo reconhecimento da exculpante da inexigibilidade de conduta diversa - O pedido de desclassificação para crime de furto resta inviável já que foi comprovada a grave ameaça e violência exercidas durante a prática do crime.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00001607420228130694, Relator.: Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, Data de Julgamento: 07/11/2024, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/11/2024)

Ora, a vítima foi uníssona em seus depoimentos, afirmando que o réu a atacou, agarrando-a pela blusa e jogando-a no chão, momento em que passou a esfaqueá-la com uma faca de serra. Que, inclusive, chegou a quebrar e logo ele sacou outra. Que uma das mulheres que visualizaram o intento criminoso foram até ela, momento em que o denunciado subtraiu a motocicleta e se evadiu do Residencial. Vejamos:

Depoimento extrajudicial (Num. 25823837 - Pág. 6):

(...) QUE na Av. Principal do Res. Tiradentes, em frente a Padaria Bom Sabor, assim que eles desceram, ele a derrubou da motocicleta e em posse de uma, ele tentou esfaquear o seu pescoço;

QUE a vítima afirma, que com intuito de se defender colocou os braços na frente, então, os seus braços foram atingidos; Informa que em um certo momento, a faca quebrou, porém, ele puxou outra faca para esfaqueá-la, e ela também, quebrou; QUE as facas foram quebradas no momento que pegou em seus braços; QUE a vítima explica, que no momento que ele estava esfaqueando-a, ela estava no chão e ele por cima; QUE alguns populares, que presenciaram o ocorrido, correram para ajudá-la, então, ela conseguiu escapar dele; QUE quando os populares foram ajudá-la, ele conseguiu fugir em sua motocicleta (...)

Depoimento judicial extraído da sentença (Num. 25823973 - Pág. 2):

(....) que quando estava na avenida principal, ela encontrou Vagno na rua e foi perguntar para onde sua companheira poderia ser encontrada; que o denunciado atacou a vítima, agarrando-a pela blusa e jogando ela no chão; que o acusado sentou em cima dela e começou a esfaqueá-la com uma faca de serra; que para se defender dos golpes que tinha intenção de ferir seu pescoço, colocou seu braço para impedir que os ataques causassem danos maiores; que algumas mulheres que visualizaram o intento criminoso foram até ela, momento em que o denunciado subtraiu a motocicleta e se evadiu do Residencial. (...)

Destaco que, de acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo (como na hipótese), assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

Somado a isso, verifico que o réu foi capturado em situação de flagrância, na posse da
res furtiva
, conforme, auto de apreensão (Num. 25823822 - Pág. 10), e relato das testemunhas policiais:

(...) que lembra-se do que ocorreu no dia dos fatos; que sua equipe policial foi informada via NIOP e por populares, que uma mulher foi esfaqueada e teve sua moto roubada no Residencial Tiradentes; que se dirigiram até o referido residencial; que ao chegar no local, a guarnição constatou a ocorrência delitiva e logo iniciou a busca pelo criminoso; que uma popular que estava na parada de ônibus na BR 222, informou aos policiais, que o suspeito havia tomado rumo em direção ao bairro São Félix; que localizou o criminoso, o qual se encontrava pilotando a moto roubada, em um estado de embriaguez elevado e ensanguentado; que em dado momento, o acusado mesmo bastante embriagado, confessou que na noite anterior estava bebendo junto com a vítima, quando houve um desentendimento entre eles, o que acarretou no esfaqueamento e na subtração da motocicleta. (...) (depoimento de Guilherme Oliveira Alves, Policial Militar, transcrito da sentença à Id nº 25823973 - Pág. 3).

“(...) que se recorda dos acontecimentos, narrando que no dia dos fatos, estava em ronda, na parte da manhã, juntamente com sua guarnição policial; que receberam informações de uma senhora que havia sido esfaqueada no Residencial Tiradentes; que foram informados por populares que o suspeito se evadiu da localidade em uma motocicleta, cor preta, tomando rumo em direção ao bairro São Félix; que os moradores do Residencial ainda fornecerem as características do indivíduo; que a equipe policial iniciou diligências no intuito de localizar e capturar o criminoso; que a guarnição estava se aproximando do estabelecimento onde vende caldo de cana, avistaram um homem que se encaixava com os traços fornecidos pelos populares; que ao realizar a abordagem no suspeito, perceberam que ele se encontrava com sinais de embriaguez, além de estar sangrando bastante entre a região da cabeça e o pescoço; que notaram que uma ambulância se aproximava, uma vez que estava indo atender a vítima; que pediram ao condutor do veículo que parasse, a fim de que fosse prestado os primeiros socorros no suspeito; que o socorrista conseguiu estancar o sangramento, mas afirmou que era necessário conduzir o indivíduo até o Hospital Municipal; que a ofendida reconheceu o acusado como o agente que perpetrou os golpes de faca, bem como subtraiu sua motocicleta; que durante o trajeto até a delegacia, tentaram conversar com o denunciado, porém, em razão do seu estado de embriaguez, tornou-se inviável colher alguma informação adicional acerca da prática delitiva (...)” (depoimento de Getúlio Rios Frazão, transcrito da sentença à Id nº 25823973 - Pág. 3).

Além disso, percebo, pelo cotejo probatório, que a conduta do réu foi livre de coação e espontânea, inexistindo elementos concretos que indiquem impossibilidade de agir conforme o direito (CPP, art. 386, VI).

Logo, não acolho o pedido defensivo.

Presentes as provas da autoria do réu e materialidade do delito, imperiosa a manutenção e sua condenação.

Respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

03 –
REFORMA DA DOSIMETRIA BASILAR.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 25823973 - Pág. 4 a 5):

1ª Fase: Circunstâncias Judiciais (Art. 59 do CP):

No que diz respeito à culpabilidade concebida como a reprovabilidade da conduta do agente, entendo como grave, pois conforme declarações da vítima, ambos estavam bebendo juntos e em dado momento, em via pública, o acusado atacou a vítima com uma faca subtraindo sua motocicleta e evadindo-se do local, evidenciando que a escolha foi em razão da sua condição de vulnerabilidade, haja vista que estavam ingerindo bebida alcoólica juntos. Os antecedentes criminais, reputo favorável, pois o acusado não possui sentença condenatória transitado em julgado, conforme CAC ao id. 119442536, nos termos da Súmula 444, do STJ. 2. A conduta social, compreendida como a interação do agente em sua vida cotidiana e sua atuação dentro da sociedade, não demanda aumento da pena, por falta de elementos nos autos para subsidiarem a análise; e, não há dados para ser aferir a personalidade do réu. Os motivos do crime são aqueles inerentes ao próprio tipo penal. As circunstâncias do delito considero inerentes ao tipo. Quanto às consequências do delito em relação à vítima, são normais ao tipo penal. Por fim, a vítima não contribuiu para a realização das condutas ilícitas. Sopesadas tais circunstâncias, tendo em vista a existência de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, FIXO A PENA BASE em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

2ª Fase - Circunstâncias Legais: Na segunda fase, não existem agravantes e atenuantes.

3ª Fase - Causas de Aumento e de Diminuição: Ausente causa de diminuição de pena. Presente à causa de aumento de pena em razão do emprego de arma branca, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço), pelo que fica estabelecida a sanção DEFINITIVA em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Cumulativamente, comino a pena de multa, a qual estabeleço em 13 (treze) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, § 2º do C.P.B.

III.3. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. Com base no art. 33, § 2º, “b” do CP, levando em consideração a pena aplicada acima, a sanção será cumprida inicialmente em regime semiaberto. Ressalto que a detração é irrelevante para alterar o regime inicial de cumprimento da pena, uma vez que o acusado foi preso em 04/07/2024.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juízo sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, o vetor da culpabilidade, fixando a pena basilar em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Não obstante os argumento da defesa, verifico que o fundamento utilizado é idôneo e concreto - conforme declarações da vítima, ambos estavam bebendo juntos e em dado momento, em via pública, o acusado atacou a vítima com uma faca, subtraindo sua motocicleta e evadindo-se do local, evidenciando que a escolha foi em razão da sua condição de vulnerabilidade, haja vista que estavam ingerindo bebida alcoólica juntos (premeditação) -, no que preservo o vetor negativado, bem como a exasperação a pena.

Para corroborar:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PREMEDITAÇÃO E VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. FIXAÇÃO DA TESE JURÍDICA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Alagoas com relação à dosimetria da pena imposta pelo crime de estupro de vulnerável, considerando a premeditação como circunstância negativa pelo vetor culpabilidade.

2. O Tribunal a quo entendeu que a premeditação, evidenciada pelo aproveitamento da relação de proximidade com o pai da vítima e o acesso à residência, justifica a valoração negativa da culpabilidade.

II. Questão em discussão

3. O recurso é representativo de controvérsia objetivando definir se a premeditação autoriza ou não a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal.

4. Outra questão em discussão é se a valoração negativa da culpabilidade pela premeditação configura bis in idem.

III. Razões de decidir

5. O Código Penal em vigor não prevê, textualmente, a premeditação como elemento autônomo para incidência na dosimetria da pena - como ocorre em outros ordenamentos e já foi previsto em diplomas anteriores.

6. Nada obstante, é uníssona a jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Penal do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a premeditação autoriza a valoração negativa na dosimetria da pena, incidindo ainda em primeira fase, quando da avaliação das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal. O posicionamento do Supremo Tribunal Federal, por ambas as suas Turmas, é similar.

7. "A premeditação demonstra que o agente teve uma maior reflexão, um tempo para ponderar, trabalhando psiquicamente a conduta criminosa, o que demonstra um maior grau de censura ao comportamento do indivíduo, apto a majorar a pena-base" (AgRg no REsp n. 1.721.816/PA, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/2018), motivo pelo qual é tranquilo nesta Corte Superior o entendimento de que o locus para a sua valoração é o vetor da culpabilidade, "que diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada" (REsp n. 1.352.043/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/10/2013, DJe de 28/11/2013).

8. A premeditação não é inerente ao dolo, não sendo elemento inexorável à conformação típica, pelo que a objeção calcada na proibição de bis in idem não se sustenta para o afastamento, em abstrato, de sua utilização para a valoração negativa da culpabilidade. Todavia, a proibição de dupla punição é preocupação relevante para a análise dos casos concretos, não podendo a premeditação (i) constituir elementar ou ser ínsita ao tipo penal;

(ii) ser pressuposto necessário para a incidência de agravante ou qualificadora; ou (iii) ser tratada como de incidência automática, devendo ser demonstrada, no caso concreto, a maior reprovabilidade da conduta.

9. Caso concreto em que houve fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade, apontados elementos concretos aptos a demonstrar a premeditação do delito - quais sejam, o aproveitamento da relação de proximidade com o pai da vítima e o acesso anterior ao local dos fatos. Violação ao art. 59 do Código Penal não verificada.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso não provido, com teses jurídicas fixadas para fins dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015:

Tema Repetitivo n. 1.318:

1. A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora;

2. A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto.

(REsp n. 2.174.028/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em 8/5/2025, DJEN de 13/5/2025.)

Na segunda fase, não foi reconhecida nenhuma causa atenuante e/ou agravante de pena.

Porém, de ofício, verifico que faz
jus
ao benefício do artigo 65, inciso III, alínea “d”, vez que confirmou ser o autor dos fatos, em que pese invocar excludente de culpabilidade, motivo pelo qual merece diminuição a menor (1/12).

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 1.194 DO STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INFLUÊNCIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. DESNECESSIDADE. RETRATAÇÃO. EFEITOS. CONFISSÃO PARCIAL E QUALIFICADA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. TESES FIXADAS COM MODULAÇÃO DE EFEITOS.

(..)

4. A confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a promover o abrandamento da pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador, desde que não tenha havido retratação ou, no caso de retratação, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos.

5. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

(...)

IV. Dispositivo e tese

8. Resultado do Julgamento: Recurso parcialmente provido para aplicar a atenuante da confissão espontânea e compensá-la com a agravante da reincidência, fixando a pena definitiva em 1 ano e 7 meses de reclusão. Teses fixadas para o Tema n. 1.194 com modulação de efeitos.

Teses do Tema n. 1.194 do STJ:

1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos.

2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, d; CP, art. 59;

CP, art. 68; CPC, art. 927, III e § 3º; CPC, art. 1.036.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.123.334/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 2/7/2024; STJ, REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.640.414/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 18/6/2020; STJ, AgRg no HC n. 986.463/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.

(REsp n. 2.001.973/RS, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 16/9/2025.)

Assim, a pena intermediária deve ficar em 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Por fim, na terceira fase, escorreitamente, foi aplicada a majorante do emprego de arma branca (devidamente comprovada nos autos, pela palavra da vítima, testemunhas e termo de apreensão), na fração mínima de 1/3.

Desse modo, a pena definitiva deve ficar em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses 13 (treze) dias de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal – cultivo o regime inicial no semiaberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis os artigos 44 e 77 do CP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação; de ofício, corrijo a dosimetria da pena do recorrente, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/05/2026